Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723112-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS APELANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de petição em apelações, interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra sentença proferida em ação de rescisão contratual na qual contendem. O acórdão proferido por esta Turma julgou improcedente a apelação interposta pela autora e deu parcial provimento ao apelo da ré para julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$ 3.690.076,00, excluindo-se o item II da condenação, bem como para condenar a autora ao pagamento de 60% e o réu de 40% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 100.000,00 (ID no 18507633, integrado pelo ID no 2614730). Ambas as partes interpuseram Recurso Especial (ID no 26723114 e 26805376). A Presidência do Tribunal admitiu o Recurso Especial de Nelson Wilians &amp; Advogados Associados (ID no 27522829) e inadmitiu o Recurso Especial interposto pela GEAP (ID no 27522818). Em razão do Recurso Especial interposto por Nelson Wilians &amp; Advogados Associados discutir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, o STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que permaneça suspenso até o julgamento do Tema 1046 e a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015 (ID no 31531671). Apesar do cancelamento do Tema 1046, foi determinada a devolução dos autos e a retomada do curso do processo para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1076 (ID no 45414334). Em rejulgamento das apelações restou proferido novo acórdão o qual negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da ré para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$ 3.690.076,00, excluindo o item II da condenação. Em relação aos honorários, diante da distinção (distinguish) entre a questão presente e a decidida no julgamento do recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ, manteve-se a condenação honorária fixada, a saber: condenação da autora ao pagamento de 60% e do réu ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, diante do inestimável proveito econômico, em R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (ID no 53751700). Nelson Wilians &amp; Advogados Associados solicitou o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para possibilitar o julgamento do Recurso Especial anteriormente interposto (ID no 54184843). O STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (ID no 54186864). Nesta petição, GEAP narra ter o TJDFT migrado os depósitos judiciais entre instituições financeiras e que todas as contas judiciais anteriormente mantidas no Banco do Brasil foram transferidas para o BRB. Aduz ter realizado, ao longo do trâmite da ação, depósitos judiciais de significativos valores. Defende que, para subsidiar as suas demonstrações contábeis, confeccionadas de acordo com as disposições da Resolução Normativa (RN) 528, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), necessita de extratos mensais das referidas contas de depósitos judiciais, razão pela qual administrativamente encaminhou expediente ao BRB. No entanto, a instituição negou o pedido em razão do sigilo bancário. Solicita a expedição de ofício ao BRB para apresentar mensalmente os extratos dos depósitos judiciais, pois os controles analíticos e as conciliações contábeis da GEAP devem ficar à disposição da ANS, nos termos da RN 528 da referida Agência (ID no 69036707). Diante desse contexto, determino a expedição de ofício ao Banco de Brasília/BRB para que apresente, quando requisitado pela parte, os extratos da conta de número 2840397735, com envio ao e-mail judicial@geap.org.br. Cumpridas as diligências, retornem os autos à COREC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 15:02:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador